Tribunal: TJSP
Processo: 2032708-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EXEQUENTE – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem obscuridade e omissão – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2032708-74.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
CONEXÃO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA, é embargado LUIZ
RUFINO SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032708-74.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Comarca: Foro de Guarulhos – 1a Vara Cível
Embargante: Conexão Desenvolvimento Empresarial Ltda.
Embargado: Luiz Rufino Sobrinho.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
EXEQUENTE PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem obscuridade e omissão Inexistência de óbice ao acesso
às vias extraordinárias Embargos de declaração não são
adequados para promover a reforma do que decidido

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25482
Embargos de declaração opostos pela Exequente contra o acórdão
de fls.06/08, em que não acolhidos os embargos declaratórios que apresentou.
Alega que o acórdão contém obscuridade e omissão: não acolheu a
alegação de necessária a declaração expressa quanto ao conteúdo dos documentos
apresentados.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a ora Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de obscuridade e omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032708-74.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator